Tribunal: TJBA
Processo: 8025897-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025897-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADILTON BARBOSA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Tenente, pleiteando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto imediatamente superior, conforme previsão legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão encontra óbice nas preliminares de decadência e prescrição ; (ii) estabelecer se o impetrante tem direito à incorporação da GCET nos proventos de inatividade no percentual correspondente ao posto superior. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, o que afasta a decadência e impede a prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, de modo que apenas as prestações anteriores ao quinquênio que antecede a impetração são atingidas pela prescrição. A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, II, "b", 110-D e 92, III) assegura ao policial militar transferido para a reserva remunerada, com proventos integrais, o direito à percepção da GCET no percentual correspondente ao posto superior, uma vez preenchidos os requisitos legais. O entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reafirma que a GCET possui caráter incorporável e deve ser paga no percentual devido ao posto superior quando a aposentadoria se dá com proventos integrais, sendo indevida a fixação em percentual inferior. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 37 quando há previsão legal expressa sobre o direito discutido, inexistindo invasão da competência legislativa pelo Judiciário ao determinar a correta aplicação da norma vigente. O argumento de insuficiência orçamentária não pode servir de justificativa para negar o cumprimento de direitos subjetivos assegurados por lei aos servidores públicos, conforme entendimento pacificado pelo STJ. Os efeitos patrimoniais da decisão devem retroagir à data da impetração, observando-se o regime geral dos precatórios, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 831 da Repercussão Geral e com os termos da EC 113/2021 (Taxa Selic para correção monetária e juros). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é verba incorporável aos proventos do policial militar aposentado com proventos integrais, devendo ser paga no percentual correspondente ao posto imediatamente superior. A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, afastando a decadência e aplicando-se a prescrição quinquenal apenas sobre as prestações anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. O reconhecimento judicial do direito à incorporação da GCET não configura criação de vantagem remuneratória nova, mas apenas a correta aplicação da legislação vigente, afastando-se a vedação imposta pela Súmula Vinculante 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, II, "b"; 110-D, caput e §1º; 92, III. EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 01.10.2020; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 08.11.2021; STF, Tema 831 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025897-39.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADILTON BARBOSA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência e prescrição, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,.